Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742363-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRIPLO MOVEBAR DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE REDENTOR GASTRO BEER LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora